Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 1a E 4a VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. IMÓVEL QUE INTEGRA O ESPÓLIO. OBJETO DE DISCUSSÃO EM PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO DO DONO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. PROCESSOS JÁ SENTENCIADOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SÚMULA No 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência relativa pode se modificar pela conexão ou pela continência (art. 54 do Código de Processo Civil – CPC). O objetivo da modificação é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de evitar decisões conflitantes. Por isso, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o, do CPC).
2. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, caput, do CPC). O § 3o estabelece que também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
3. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça - STJ consagra o mesmo entendimento que atualmente é expresso do CPC: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
4. Na hipótese, a redistribuição da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento de Coralina se deu em razão de vínculo com ação de inventário de outro falecido (Manoel) e de ação de petição de herança e anulação de partilha, que envolvem o mesmo imóvel. Não é o caso de prevenção do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia para julgar a ação de inventário, pois não há conexão. Embora a ação de inventário de Manoel e a petição de herança envolvam o mesmo imóvel que integra o espólio de Coralina, o pedido (abertura, registro e cumprimento do testamento de Coralina) e a causa pedir (óbito e abertura da sucessão de Coralina) das ações são diversas.
5. Diante dos fatos interligados, seria possível a reunião das ações para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Todavia, isso só seria possível se nenhum dos processos tivesse sido sentenciado. Na hipótese, a ação de petição de herança e de anulação de partilha e a nova partilha do bem deixado por Manoel já foram sentenciadas pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.
6. O Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia suspendeu o trâmite das ações de abertura de testamento e de inventário de Coralina, por entender haver prejudicialidade externa entre as questões a serem decididas. Portanto, após o julgamento de tais questões, inclusive com trânsito em julgado, é incabível a modificação da competência e a reunião dos processos.
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o suscitado.